Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703862-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES, VALERIA RIBEIRO SOARES, BENEDITA ZOZIMA DE ALMEIDA EMBARGADO: ANCO MARCOS SILVA DE MENEZES, EGON GABRIEL SILVA DE MENEZES, GABYRIA MORENA SILVA DE MENEZES, AVELINA CARDOSO PINHEIRO, SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES, BENEDITA ZOZIMA DE ALMEIDA, VALERIA RIBEIRO SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator